Tribunal: TJPA
Processo: 0804465-03.2021.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804465-03.2021.8.14.0039

APELANTE: DHEYMYSSON BRUNO GOMES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0804465-03.2021.8.14.0039

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: PARAGOMINAS

APELANTE: DHEYMYSSON BRUNO GOMES DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, §2º, II C/C 218-C DO CP. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0804465-03.2021.8.14.0039

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: PARAGOMINAS

APELANTE: DHEYMYSSON BRUNO GOMES DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
DHEYMYSSON BRUNO GOMES DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas, que o condenou pela prática dos crimes descritos nos arts. 157, §2º, II e art. 218-C, ambos do CP à pena de 06 (seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia (Id. 9245913), que em 23/09/2021 o apelante na companhia de um comparsa, mediante grave ameaça exercida com arma branca, subtraiu um aparelho celular da ofendida Alyce Giselle da Serra Silva, bem como divulgou por meio do aplicativo de mensagens
Whatsapp,
fotografias íntimas da mesma.

Ato contínuo, o padrasto da vítima acionou uma guarnição da Polícia Militar e, enquanto isso a ofendida foi informada por conhecidos que fotos íntimas suas estavam sendo divulgadas por meio do
status
do aplicativo de mensagens supra. Os agentes militares por meio da localização do GPS do telefone, lograram êxito em encontrar e capturar o recorrente, sendo conduzido para a Delegacia.

Por tais condutas,
o recorrente

foi denunciado como incurso nas sanções descritas nos artigos 157, §2º, II e 218-C, ambos do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 9245952), contra a qual a defesa recorreu (Id. 9245966) pugnando por sua absolvição em razão da negativa de autoria e da insuficiência de provas produzidas em juízo.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo (Id. n° 9245970).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento

do mesmo (Id. nº 16870446)
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

O Apelante
pugna por sua absolvição em razão da negativa de autoria e de insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (Id. 9245880).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (id. 9245952), o Juízo levou em conta os depoimentos prestados em juízo pela vítima
Alyce Giselle da Serra Silva
e da testemunha
Rafael Vieira de Sousa
(Ids. 9245941- mídias de audiência) as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente praticou os delitos descritos na denúncia. Quer dizer, não procede a alegação feita pelo Apelante de que as palavras da vítima e testemunha eram incertas para sustentar a condenação.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos.

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa em sintonia com as demais provas dos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelos ofendidos, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 05/03/2024